Tribunal: STF
Processo: HC 239622
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luiz Claudio Donateli impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO FORMAL DO PROGRAMA. EXISTÊNCIA DE DATAS DIVERGENTES. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM ELEMENTOS DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    2. Esta Corte Superior entende que, "na hipótese de inadimplência de parcelamento fiscal, o prazo da prescrição da pretensão punitiva estatal relacionada a crime tributário material volta a correr no momento da exclusão formal do contribuinte do programa" (AgRg no REsp n. 1.963.725/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022), não sendo o mero inadimplemento suficiente para a exclusão do parcelamento. 



    3. Destaca-se, ainda, que o Tribunal de origem menciona que as datas do inadimplemento informadas pelas autoridades tributárias seriam diversas, sendo considerada como a retomada do curso do prazo prescricional a data da decisão judicial que revogou a suspensão da pretensão punitiva e do prazo prescricional. 



    4. De modo que não é viável, na via do recurso especial, apurar qual seria de fato a data da exclusão formal do contribuinte do programa de parcelamento. Incidência Súmula n. 7/STJ. 



    5. Recurso improvido.



    (REsp 1.819.923 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro) 



    Em suas razões, o impetrante pretende “decretar a prescrição, extinguindo, via de consequência, a punibilidade do Paciente”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, observei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado anteriormente a impetração do presente habeas corpus (em 02/08/2023).



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não socorre à parte impetrante.



    É que, conforme explicitado pelo ato dito coator:



    Destaco que não há falar em violação ao art. 619 do CPP, tendo em vista que, conforme já consignado, "não foi no bojo da sentença condenatória que se reconheceu a ocorrência de prescrição, mas em nova sentença a ela posterior, a sentença de fls. 420/421. Na verdade, a sentença condenatória de fls. 405/416 julgou integralmente procedente a pretensão punitiva (fl. 415) não havendo interesse recursal por parte do MPF, na medida em que apenas o dispositivo e não os fundamentos da sentença transitam em julgado" (e-STJ fl. 649). 



    Ademais, assevero que a decisão mencionada pela defesa suspendeu a pretensão punitiva e o curso do prazo prescricional enquanto a pessoa jurídica estivesse incluída no regime de parcelamento. Ou seja, a referida decisão suspendeu a pretensão punitiva e o curso da prescrição, não fixando o prazo em que tal suspensão seria revogada, com a volta do transcurso do prazo prescricional. 



    Além disso, conforme já destacado na decisão agravada, esta Corte Superior entende que, "na hipótese de inadimplência de parcelamento fiscal, o prazo da prescrição da pretensão punitiva estatal relacionada a crime tributário material volta a correr no momento da exclusão formal do contribuinte do programa" (AgRg no REsp n. 1.963.725/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022), não sendo o mero inadimplemento suficiente para a exclusão do parcelamento.



    [...]



    Por fim, destaco, novamente, que as datas constantes nos autos são divergentes, como se vê (e-STJ fl. 606): 



    No caso, observa-se que constam informações nos autos, emanadas das autoridades tributárias, dando conta de datas diversas relacionadas ao momento em que se iniciou o inadimplemento por parte do contribuinte. Uma informa que os pagamentos dos débitos incluídos no parcelamento objeto dessa demanda estavam em atraso desde janeiro de 2005 (fl. 105 do IPL). Outra da conta de que demonstrativos de pagamento (fls. 99/103) noticiam que foram efetuados pagamentos desde a inclusão no programa de parcelamento em 2003, até abril de 2007. 



    Desse modo não é viável, na via do recurso especial, apurar qual seria de fato a data da exclusão formal do contribuinte do programa de parcelamento. Incidência Súmula n. 7/STJ.



    Desse modo, observo que, para acolher a tese defensiva – e reconhecer a prescrição, bem como concluir quais as datas corretas de exclusão formal do contribuinte do programa de parcelamento –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente